Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROMESSA DE PORTABILIDADE. FRAUDE. TERCEIRO INTERMEDIÁRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O BANCO.
1. Não há falar em responsabilidade do banco, porquanto não há elementos nem a informação da participação da instituição financeira na fraude, ao contrário, o negócio jurídico foi firmado, o crédito foi feito na conta corrente do apelante, que, de vontade própria, transferiu o valor para empresa terceira.
2. Ainda que provado o contato telefônico de intermediador para fins do contrato, a norma da Lei Distrital n. 6.930/2021 não comina nulidade ao negócio jurídico, senão multa para a instituição financeira.
3. Apelação conhecida e não provida.